Tribunal: STF
Processo: HC 125769
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Não conhecimento do writ. Precedentes. Possibilidade de análise da questão, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Roubos qualificados pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, em concurso formal (CP, art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, c/c o art. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. Pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. Réu primário. Circunstâncias do art. 59 do Código Penal favoráveis. Regime prisional fechado. Imposição em consideração à gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Precedentes. Invocação abstrata de causas de aumento de pena. Inadmissibilidade. Precedentes. Ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal manifesto. Ordem concedida de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto.



    1. Não se admite, por falta de exaurimento da instância antecedente, a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Precedentes.



    2. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova. Precedentes.



    3. Tratando-se de réu primário, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, e sendo-lhe favoráveis as diretrizes do art. 59 do Código Penal, não se admite a fixação de regime prisional fechado fundada em mera gravidade abstrata da infração (Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal). 



    4. A invocação abstrata de causa de aumento de pena do crime de roubo não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Precedentes.



    5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.